Tribunal: TJDFT
Processo: 0746206-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746206-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. RECORRIDO: DANIEL PEREIRA GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DANOS EMERGENTES. LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. MULTA. ART. 523, CPC. INCIDÊNCIA. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. TUMULTO PROCESSUAL. 1. Não há que se falar em necessidade de prévia liquidação do acórdão exequendo ou de excesso de execução, se a discussão sobre a inclusão ou não do contrato de aluguel de veículo firmado por prazo indeterminado na condenação por dano emergente precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, de modo que o debate a respeito da justiça da decisão, em sede de cumprimento de sentença, se tornou inviável. 2. Apenas o cumprimento voluntário da obrigação afasta a mora e obsta a incidência de multa e honorários prevista no art. 523, § 1o, do CPC, não considerados como tal a apresentação de garantia ou o pedido de liquidação da sentença. 3. A fim de evitar tumulto processual, considerando que nos autos de origem já se encontra em andamento cumprimento de sentença em relação ao Réu, a deflagração de cumprimento de sentença em desfavor do Autor, em petição apartada, é de fato recomendável e não trará qualquer prejuízo ao Requerente, que poderá se valer do procedimento até a prescrição da pretensão executória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II, § 1o, incisos IV e VI e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 7o, 8o, 509, 510, 525, § 1o, inciso V, todos do CPC e 884 do Código Civil, sob o fundamento de que os danos emergentes – efetivo desembolso de valores –, não restaram comprovados, sendo insuficiente, para tanto, a simples apresentação de contrato de locação por tempo indeterminado. Acrescenta que a memória de cálculos colacionada é igualmente inábil para respaldar o pedido indenizatório. Defende, assim, que a apuração do quantum se dê por meio de liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito do ora recorrido e afronta à proporcionalidade e à razoabilidade que devem balizar a conclusão colegiada. Assevera a inexistência de preclusão sobre o tema atinente à imprestabilidade da prova carreada para os autos e colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissidio jurisprudencial suscitado. Ao final, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados HELVÉCIO FRANCO MAIA JÚNIOR, OAB/MG N.o 77.467 e ALESSANDRO MENDES CARDOSO, OAB/MG 76.714 (ID 26587613 - Pág. 19). Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de ma-fé, sob alegação de que o recurso ajuizado seria meramente protelatório (ID 28488203 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso II, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 116700/MG, Rel. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o, 7o, 8o, 509, 510, 525, § 1o, inciso V, todos do CPC e 884 do Código Civil, tampouco no que tange ao dissídio interpretativo, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “O cumprimento de sentença apresentado na origem tem por objeto acórdão proferido por esta eg. Turma Cível em ação indenizatória, no qual se deu provimento a apelação (...) no que tange ao dano emergente, o v. acórdão reformou a r. sentença para, entre outros aspectos, condenar do Réu pelos gastos comprovados com a locação de outro automóvel, indicando como tais os documentados em id. 4316290 – pp. 19/20; 4316292 – pp. 1/3; e 4316296 – pp. 2/3 (...) do comando do v. acórdão exequendo, nota-se que a condenação abarcou o contrato de locação de veículo por prazo indeterminado, inserido em id. 4316292 (...). Não há dúvida, portanto, de que a discussão sobre a inclusão ou não do contrato de aluguel de veículo firmado por prazo indeterminado na condenação por dano emergente precluiu com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, de modo que o debate a respeito da justiça da decisão, neste momento processual, se tornou inviável. Leva-se em consideração que, no caso, o dano emergente decorre de defeito no veículo zero quilômetro adquirido pelo Autor junto à Ré, a tal ponto de ter impossibilitado o uso do bem pelo consumidor. Disso decorreu a necessidade contínua de gastos com aluguel de carro pelo Autor, certo de que até o momento não houve cumprimento da obrigação de fazer ou de pagar pelo Réu, correspondente a devolução do valor despendido pelo adquirente ou a substituição do veículo por outro semelhante. Assim, o valor apresentado pelo credor de R$ 244.330,61 (duzentos e quarenta e quatro mil trezentos e trinta reais e sessenta e um centavos), referente a cinco anos de aluguel do veículo FIAT/UNO MILLE ECONOMY, placa JIM 7548, objeto do contrato referido em id. 4316292, apontando que desde a data da assinatura do contrato até a apresentação do cumprimento de sentença teria estado vigente o contrato referido, não representa excesso de execução, uma vez que esteve devidamente abarcado pelo acórdão exequendo” (ID 24352296 - Págs. 5, 6 e 7) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282 DO STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. OCORRÊNCIA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7 DO STJ. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto a suficiência da instrução probatória e no tocante a ocorrência de responsabilidade civil exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. A matéria referente ao enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula no 282 do STF, aplicável por analogia. 4. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem mesmo a título de prequestionamento. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1857238/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/8/2021) (g.n.). Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices descritos em linhas volvidas, o apelo não mereceria transitar, porquanto segundo pacífica jurisprudência da Corte Superior “Para reverter a conclusão consignada no Tribunal de origem quanto à matéria discutida estar acobertada pela preclusão seria necessário o revolvimento das provas constantes dos autos, providência esta inviável na via do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp 1087186/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). Nesse mesmo sentido veja-se o AREsp 1826300, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/5/2021, assim como o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 7 DO STJ. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. A pretensão de que esta Corte de Justiça verifique se as matérias postas em debate foram alcançadas pela coisa julgada, esbarra no enunciado da Súmula no 7/STJ, porquanto demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1784936/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 6/4/2021) (g.n.). Indefiro a pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa pela interposição de recurso protelatório, por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para tanto. Determino que as publicações relativas à FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, ora recorrente, sejam feitas em nome dos advogados HELVÉCIO FRANCO MAIA JÚNIOR, OAB/MG N.o 77.467 e ALESSANDRO MENDES CARDOSO, OAB/MG 76.714. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029